Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS SUCUMBENCAIS E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. INCABÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Inexiste contradição no acórdão que, ao dar provimento ao apelo, julgou improcedentes os pedidos em relação ao segundo réu, gerando, como consequência, a inversão do ônus sucumbenciais. Da mesma forma, mantida a procedência dos pedidos em relação à primeira ré, correto o acórdão que manteve sua condenação em custas e honorários advocatícios, não se afigurando qualquer contradição no dispositivo do julgado que assim procede.
3. Incabível a alteração do julgado, com a redução da condenação nos honorários sucumbenciais, na estreita via dos embargos de declaração, mormente quando houve obediência aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.